Tribunal: TJDFT
Processo: 0043326-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO N. 1182268. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1288303/DF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na decisão do Il. Min. Edson Fachin proferida no Recurso Extraordinário n. 1288303/DF, entendeu pela “impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes”.
2. A decisão proferida no RE 1288303/DF determinou a exclusão da majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, cabendo a este Tribunal realizar o ajuste na dosimetria da pena.
3. Promovida a adequação da pena para dar provimento ao recurso de apelação e fixar a pena do réu em 4 (quatro) anos de reclusão no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa.